Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710787-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: FRANCISCO REGIVANIO FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão de veículos no 0701259-37.2025.8.07.0003, determinou a emenda da inicial para que o agravante comprovasse ter constituído o devedor em mora, nos seguintes termos (ID 227078160 do processo originário): “A inicial ainda necessita de reparos. Considerando que a notificação extrajudicial da parte requerida foi frustrada porque não localizada nas três tentativas de entrega da correspondência ( ID 222699236). Conforme decisão proferida pelo STJ no REsp 1848836/RS, “a simples ausência do devedor em sua residência não denota violação à boa-fé objetiva” apta a considerar válida a comprovação da mora. Portanto, determino a emenda à inicial a fim de comprovar a efetiva notificação do devedor, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Em suas razões recursais (ID 70012289), o agravante afirma que é cabível o agravo de instrumento contra decisão que deixou de deferir a liminar postulada, com fulcro no art. 1.015, inciso I, do CPC. Argumenta que não é devida a emenda da petição inicial. Argumenta, em síntese, que o STJ já declarou a validade de notificações para o endereço constante no contrato, independentemente do resultado. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para reconhecer a validade da notificação e regular constituição do devedor em mora. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de se adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, no caso o indeferimento da inicial, caso a emenda não seja efetuada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1625696, 07178188320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § 3o, DO CPC. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo. 4. Evidenciado nos autos elementos que demonstram patente incongruência entre a alegada pobreza e a situação econômico-financeira do agravante, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1086166, 07081749220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora